Tribunal: TJES
Processo: 5002385-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002385-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARDOSO E MAGEVESKI ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTENTES
–

–
PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE
– R
ECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do
decisum
, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em face da decisão colegiada antes proferida que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, apenas para “
afastar a redução à metade dos honorários advocatícios devidos ao Estado.
”

Pretende o embargante, em suma, prequestionar diversos dispositivos legais, bem como suscita questão de ordem
“para que o Tribunal reconheça que o embargante possui, sim, legitimidade para discutir os limites do crédito”.

Em contrarrazões (id. 11850710), a parte embargada pugnou pelo desprovimento dos aclaratórios, bem como pela aplicação de multa ante seu caráter protelatório.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002385-94.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:
CARDOSO E MAGEVESKI ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em face da decisão colegiada antes proferida que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, apenas para “
afastar a redução à metade dos honorários advocatícios devidos ao Estado.
”

Pretende o embargante, em suma, prequestionar diversos dispositivos legais, bem como suscita questão de ordem
“para que o Tribunal reconheça que o embargante possui, sim, legitimidade para discutir os limites do crédito”.

Em contrarrazões (id. 11850710), a parte embargada pugnou pelo desprovimento dos aclaratórios, bem como pela aplicação de multa ante seu caráter protelatório.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
e/ou
contradição
, e/ou quando for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal e/ou, ainda, no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Em prévia oportunidade, o E. Des. Convocado Aldary Nunes Junior, analisando as provas dos autos, entendeu, de forma clara, pela legitimidade da parte agravada para cobrar a verba honorária, notadamente por existir,
“
ao tempo da edição do título judicial, procuração vigente prevendo o nome da sociedade de advogados.”,
consignando, ainda, que o crédito é da sociedade agravada.

Assim, as teses vertidas pelo ora embargante, em meu sentir, nada mais demonstram do que a insatisfação da conclusão adotada por este Colegiado Revisor, o que, todavia, não autoriza o manejo da via aclaratória.

Ressalto, ainda, que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre alguns artigos de lei mencionado pela ora recorrente, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Por derradeiro, quanto ao pedido da parte embargada de aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC/15, entendo que tal pretensão não deve prosperar, já que, pelas razões ora expendidas, verifica-se que a parte embargante não abusou da faculdade de recorrer, porquanto atuou nos estritos limites de pleitear a integração do julgado sem demonstrar, em primeira análise, o intuito de procrastinar a solução do litígio.

Sendo assim, incabível, neste momento, o acolhimento do pedido de imposição da multa prevista no dispositivo acima citado, formulado pelo embargado, o que não impede, contudo, a sua aplicação em caso de interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR SEU PROVIMENTO.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)